Tribunal: TJPA
Processo: 0011327-72.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011327-72.2019.8.14.0401

APELANTE: IGOR JUNIOR DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REFORMA DA PENA BASE E DISPENSA DA PENA DE MULTA – PARCIAL PROVIMENTO. 1. Quanto ao pedido para responder o processo em liberdade, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes.

Quanto a pena, o magistrado valorou apenas o vetor circunstancias como desfavorável, considerando que o acusado entrou em um coletivo e subtraiu um aparelho celular de uma grávida, aplicando-se a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão. Na 2ª fase, a agravante prevista no art. 61, II, h do CPB, pelo estado gravídico da vítima, aplicado pelo magistrado deve ser afastada, pela incidência do
bis in idem
, já que se trata de fundamentação utilizada na 2ª fase. Após ausentes causas de aumento e diminuição de pena, a reprimenda restou fixada no patamar estabelecido na pena base de 4 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa.

A pena de multa é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do próprio art. 298 do CPB, sendo impossível a sua exclusão, ademais, o quantum foi readequado de 20 para 10 dias-multa, considerando a exclusão da agravante, na 2ª fase de dosimetria, estando, assim, proporcional a sanção penal fixada.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

IGOR JUNIOR DE SOUZA RODRIGUES
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 31.05.2019, o acusado entrou em transporte coletivo, se passando por passageiro, e mediante grave ameaça, no uso de uma arma branca, tipo faca, subtraiu o celular da vítima L. L. G. N., a qual estava grávida, empreendendo fuga logo em seguida.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Igor Junior de Souza Rodrigues
a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no regime semiaberto pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela reforma da pena base para o mínimo legal, dispensa da pena de multa e o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja reformada a pena.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento em sessão ordinária no plenário virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Quanto ao pedido de responder ao processo em liberdade, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes.

Pugna a defesa pela reforma da pena base considerando que as circunstâncias devam ser favoráveis.

Como é cediço para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente como desfavorável o vetor das circunstancias, considerando que o acusado entrou em um coletivo e com uma faca, abordou a vítima, a qual estava grávida e subtraiu seu aparelho celular, o que demonstra reprovável a conduta do agente, no modo de execução do delito.

Assim, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como neste caso, a devida fundamentação do juízo, e ainda o fato de que não se trata de critério matemático,
a pena base foi aplicada próximo do mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
portanto, dentro dos parâmetros legais e atinente aos fatos.

Na 2º fase, reconheceu a agravante prevista no art. 61, II, h do CPB pelo estado gravídico da vítima, no entanto, deve ser afastado o aumento da pena, uma vez que tal fundamentação já foi utilizada na 1ª fase, configurando
bis in idem
, assim ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena, resta fixada definitivamente em 4 anos e 6 meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantido o regime semiaberto.

A pena de multa é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do próprio art. 298 do CPB, sendo impossível a sua exclusão, ademais, o
quantum
foi readequado considerando a exclusão da agravante, na 2ª fase de dosimetria, estando, assim, proporcional a sanção penal fixada.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reforma a pena, afastando a agravante ante a incidência do
bis in idem
.

É como voto.

Belém, 12/04/2022